Tribunal: STF
Processo: RHC 222282
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE FRAUDE À LICITAÇÃO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTS. 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL, ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.  



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 746.413, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE A LICITAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Caso em que se busca afastar a medida cautelar de proibição de as empresas dos agravantes, a LBAK Pereira e Souza Transporte Ltda e Estrela Turismo e Locação Ltda ME, de contratarem com o Poder Público. 



    3. Com efeito, ‘[...] para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5º, CPP)’ (HC n. 704.824/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 



    4. Na espécie, as decisões anteriores justificaram a necessidade da medida cautelar, porquanto os agravantes, em tese, utilizavam as duas empresas, ambas registradas em nome de terceiros, para a práticas de atos ilícitos nos procedimentos licitatórios no âmbito do Estado de São Paulo. Assim, para ter efetividade, a medida cautelar deve ser mais ampla, na forma como definida, não alcançando apenas o procedimento investigatório ou a comarca em que tramita a presente ação penal, porquanto os supostos crimes teriam ocorrido em outros municípios do Estado. Ademais, ‘as empresas não ficaram impedidas de atuar no ramo privado, o que afasta a alegação de risco de sobrevivência das pessoas jurídicas. Ausência de constrangimento ilegal. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Consta dos autos que que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, art. 90 da Lei nº 8.666/90, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. 



    Recebida a denúncia, o juízo impôs medida cautelar de suspensão de participação em processos licitatórios e celebração de novos contratos públicos pelas empresas LBAK Pereira e Souza Transporte Ltda. e Estrela Turismo Transporte e Locação Ltda ME. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o mandamus não foi conhecido. 



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da referida medida cautelar.



    Aduz que a medida “é desproporcional por efetivamente impor uma restrição ilimitada, de forma indiscriminada, que subverte a instrumentalidade da medida cautelar diversa da prisão em punição antecipada, já que proíbe, sem justa causa, que as empresas familiares contratem com o Poder Público, mesmo esta tendo inúmeros contratos públicos vigentes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Diante de todo o exposto, requer-se, em sede de liminar, a cassação da decisão que impôs a proibição genérica de contratar com o poder público, ao menos em relação a municípios não abrangidos pela denúncia oferecida, até o julgamento final do presente Recurso. 



    No mérito, requer-se a Vossas Excelências o provimento do presente Recurso Ordinário em habeas corpus, para o fim de convalidar a medida liminar, como medida de justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica ao habeas corpus nº 221.021, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor dos mesmos pacientes, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus e, posteriormente, negado provimento ao agravo regimental, com fundamento na inviabilidade do writ para exame de questões alheias ao direito de locomoção e na impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 746.413.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 221.021, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente